Tribunal: STF
Processo: RE 1357925
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9):  



     



    APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS PORTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA DESCREDENCIAMENTO COM REDUÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À BENEFICIÁRIA E À AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE COBERTURA DEVIDA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ATENDIMENTO NEGADO SEM JUSTIFICATIVA - ABUSIVIDADE RECONHECIDA ATO Ilícito CARACTERIZADO DANOS QUE EXTRAPOLAM A ÓRBITA DO MERO DISSABOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal e descumprimento da decisão proferida pelo Plenário do STF no RE 948.634, referente ao Tema 123 da sistemática da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inaplicabilidade da Lei 9.656/98 aos contratos de planos de saúde assinados antes da sua vigência. 



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 123), cujo recurso paradigma é o RE-RG 948.634, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20.10.2020. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, com a afirmação da seguinte tese: "As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados".



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente